Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701418-91.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO ALOISIO ULSENHEIMER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Mario Aloisio Ulsenheimer pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, determinando a inclusão da União e do Bacen no polo passivo da demanda e, ao final, declarou-se incompetente para processar e julgar a demanda. Em suas razões, o agravante alega que, como se trata de sentença coletiva e, portanto, genérica, a liquidação deve se dar de maneira individual, visto que os valores devidos serão diferentes para cada exequente. Argumenta que o cumprimento provisório de sentença é decorrente de relação contratual firmada entre o cliente e o banco e que, a despeito de a instituição financeira estar sujeita às regras editadas pelo Bacen e pela União, isso não retira o caráter privado do contrato. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de se reconhecer a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ter de esperar ainda mais para receber os valores reconhecidos na Ação Civil Pública no 1999.01.00.000821-4/DF. Com efeito, caso os autos sejam remetidos à Justiça Federal, possivelmente, a obrigação de pagar levará mais tempo para ser cumprida, até porque, como se verá na análise do próximo requisito, tudo está a indicar que a demanda deve ser processada na Justiça Estadual. De igual modo, a argumentação apresentada se mostra relevante. De fato, ao menos em tese, o consumidor possui o direito de ajuizar a ação em face de apenas um dos devedores solidários. Assim, se o credor optou por ajuizar a demanda somente em face do Banco do Brasil, não parece haver motivo que justifique a inclusão da União e do Bacen no polo passivo. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PLANO COLLOR I. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE PESSOA, BEM OU INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 98, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor afasta a competência absoluta do juízo da ação civil pública no caso de execução individual, cabendo a distribuição aleatória da demanda. 2. Não se vislumbra a presença no polo passivo de pessoa jurídica, bem ou interesse que atraia a competência da Justiça Federal, porquanto o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas contra a sociedade de economia mista, responsável pela atualização monetária do título de crédito adimplido pela recorrente. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1133258, 07087306020188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FINANCIAMENTO RURAL. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. Em interpretação analógica ao que foi assentado pelo e. STJ no REsp no 1.391.198/RS resultante da ACP no 1998.01.1.016798-9 que julgou as perdas referentes aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), reconhece-se aos exequentes individuais das perdas referentes ao Plano Collor I o direito de ajuizar o cumprimento individual de sentença no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Precedentes deste e. TJDFT. 2. Agravo conhecido e provido para anular a decisão que declinou da competência da 5a Vara Cível de Brasília em favor de Juízo da Comarca de Paracatu/MG” (Acórdão 1386074, 07170578620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CREDOR (CONSUMIDOR) LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. 1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), com o objetivo de reequilibrar as relações estabelecidas no mercado de consumo, apresenta disposições de direito material e processual, as quais devem ser interpretadas teleologicamente e em harmonia para atender ao propósito maior de garantir o restabelecimento do direito do consumidor. 2. Nos casos de intervenção de terceiros, por existir regramento próprio para as relações de consumo, as disposições do Código de Processo Civil (arts. 119 a 132) devem ser afastadas ou, conforme a hipótese, ser interpretadas de modo sistemático e coerente (diálogo das fontes) com o microssistema da lei de proteção ao consumidor. 3. A intervenção de terceiro em processo que envolve relação de consumo depende, como regra, da vontade do consumidor. Trata-se de litisconsórcio facultativo. Não há necessidade de participação de devedor solidário. 4. A solidariedade passiva dos fornecedores deve ser interpretada em favor do credor (consumidor). 5. Na hipótese, não tem qualquer amparo normativo pretender - em fase de cumprimento de sentença - impor ao consumidor, com deslocamento de competência, qualquer espécie de intervenção de terceiros. Desnecessária a remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos (União e BACEN). É faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. 6. O artigo 509 do CPC estabelece que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. Por outro lado, a liquidação seguirá o rito comum quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. 7. A sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública no 94008514-1 foram omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada, sendo possível, conforme o caso, a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. 8. O cerne da liquidação consiste apenas em apurar quais valores são devidos aos agravados, a partir da aplicação do índice de correção determinado na ação civil pública. 9. Uma vez que inexiste a alegação ou necessidade de comprovação de fato novo, verifica-se a adequação do procedimento de liquidação por arbitramento. 10. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1382019, 07257826420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de dezembro de 2021 17:38:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator